Tribunal: TCU
Processo: 004.627/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio de termo de compromisso firmado entre a Funasa e o Município de Mãe do Rio/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em desfavor dos Srs. Francisco Coutinho Braga e José Ivaldo Martins Guimarães, da empresa TSA Construções e Serviços Ltda. - ME e do município de Mãe do Rio/PA, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do termo de compromisso TC/PAC 77/09; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir o município de Mãe do Rio/PA da presente relação processual; 9.2. julgar irregulares as contas de Francisco Coutinho Braga (XXX.804.322-XX), José Ivaldo Martins Guimarães (XXX.740.712-XX) e TSA Construções e Serviços Ltda. - ME (08.353.025/0001-80), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e § 5o, do Regimento Interno do TCU; 9.3. condenar os responsáveis identificados no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3.1. responsáveis solidários: Francisco Coutinho Braga (XXX.804.322-XX) e TSA Construções e Serviços Ltda. - ME (08.353.025/0001-80). VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 41.864,93 27/6/2012 344.750,00 23/11/2012 5.250,00 23/11/2012 9.3.2. responsável individual: José Ivaldo Martins Guimarães (XXX.740.712-XX). VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 70.000,00 18/10/2013 30.000,00 21/10/2013 50.000,00 8/11/2013 10.000,00 14/11/2013 55.000,00 20/8/2014 46.000,00 1/9/2014 45.000,00 22/12/2015 15.000,00 1/2/2016 9.3.3. responsável individual: José Ivaldo Martins Guimarães (XXX.740.712-XX). VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 247.586,53 28/5/2012 176.000,00 27/6/2012 344.750,00 23/11/2012 5.250,00 23/11/2012 9.4. aplicar ao Sr. Francisco Coutinho Braga (XXX.804.322-XX), à empresa TSA Construções e Serviços Ltda. - ME (08.353.025/0001-80) e ao Sr. José Ivaldo Martins Guimarães (XXX.740.712-XX), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, nos valores de R$ 39.000,00, R$ 39.000,00 e R$ 107.000,00, respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.7. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado do Pará, este último, em razão do disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.